Tribunal: STF
Processo: RE 1540953
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leão Alimentos e Bebidas Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 STF. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. LEI Nº 9.363/1996. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Tema 504 do STF: "Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento". 2. Hipótese em que o acordão vergastado está de acordo com a tese firmada no Tema 504 do STF, devendo, em juízo de retratação, ser confirmado. 3. Ratificado, portanto, o acórdão retratando, que não reconheceu o direito à apropriação de créditos escriturais de IPI, relativos ao denominado crédito presumido previsto na Lei nº 9.363/96, a título de ressarcimento das contribuições de PIS e COFINS embutidas nos preços de aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no processo produtivo das empresas produtoras e exportadoras, antes da entrada em vigor da MP nº 674/94, que instituiu o incentivo fiscal.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 150, III, e §1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão:



    “Cotejando a tese mencionada (Tema 504 STF) e os pedidos da impetrante, verifica-se que a matéria que motivou o Juízo de Retratação não integra a discussão do presente mandado de segurança. 



    Com efeito, em que pese o Tema 504 do STF trate do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei nº 9.363/1996, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), a sua conclusão não interfere no julgamento do presente feito, cujo objeto consiste em ver afastadas as limitações impostas pela Receita Federal na fruição do benefício do crédito presumido do IPI para ressarcimento de valores recolhidos a título de PIS/COFINS incidentes na cadeia produtiva de mercadorias destinadas à exportação (TRF4, AC 5010471-62.2020.4.04.7009, PRIMEIRA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 15/08/2024). 



    Sendo assim, não é caso de retratação.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o Tema 504 não impacta a decisão do caso concreto, pois a controvérsia central envolve as limitações impostas pela Receita Federal sobre o ressarcimento do crédito presumido do IPI, e não a inclusão desses créditos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO (ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL 9.363/1996). VEDAÇÃO DO RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE APENAS DE COMPENSAÇÃO OU PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO (ARTIGOS 81 E 82 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.300/2012 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.289.994 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.534.105, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.02.2025; ARE 1.529.666, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2024; AI 771.190, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.10.2024; RE 1.514.543, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.9.2024; entre outras.



    Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente